Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-20.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0707420-20.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA HENRIQUES MOTA DECISÃO Conforme estabelece o inciso v, do art. 11, do Regimento Interno das Turmas Recursais: compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O presente recurso não merece ser conhecido porque interposto fora do prazo legal. A sentença de ID 49178449 foi disponibilizada no DJe em 23/03/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente (24/03/2023). Logo, o prazo recursal teve início em 27/03/2023, nos termos dos §§ 4o e 5o, do art. 4o, da Lei 11.419/2006, e fim, em 12/04/2023. O recurso foi interposto em 13/04/2023. Registro que a contagem do prazo a partir da ciência eletrônica também não alteraria a conclusão obtida, pois a parte recorrente afirma em sua peça recursal ter tomado ciência no mesmo dia 24/03/2023. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, em razão da sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Nesse sentido, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso v, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Em razão da sucumbência, condeno a parte recorrente a pagar as custas residuais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões firmada por advogado e/ou Defensor Público. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.